Tribunal: STJ
Processo: 5001026-42.2026.4.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234053 - RJ(2026/0092078-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VINICIUS PIRES FRUTUOSO
ADVOGADO
: VINICIUS PIRES FRUTUOSO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ256811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. TRANCAMENTO DO
HABEAS CORPUS
INQUÉRITO
POLICIAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
NAS
INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS APURADOS.
AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DECLARAÇÕES DE
DOMICÍLIOS DIVERSOS. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no
sentido de que o trancamento da persecução penal, por meio de habeas
corpus ou recurso em habeas corpus, é medida excepcional, sendo
cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a
atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado.
Precedentes.
2. Quanto ao apontado excesso de prazo na conclusão das
investigações, é preciso ter presente que o tempo para a conclusão do
inquérito policial ou procedimento investigatório criminal não tem as
características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a
mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação.
3. No presente caso, a Corte local destacou que a investigação contra o
recorrente decorreu da declaração de domicílios diversos para o
ajuizamento de múltiplas ações em subseções e comarcas distintas em
um curto espaço de tempo (32 ações na Justiça Federal e 56 ações na
Justiça Estadual), aduzindo que foram realizadas diversas diligências a
fim de elucidar se o paciente havia, de fato, residido nos endereços que
havia indicado nos processos por ele ajuizados, tendo sido indiciado, em
em relatório que apontou, dentre outras coisas, que teria
31/10/2024,
utilizado, em mais de uma oportunidade e em processos judiciais
distintos, conta falsa de empresa de telefonia a fim de comprovar sua
residência.
4. De tal modo, não obstante o tempo já transcorrido de investigação, a
Corte de origem destacou a existência diligências relativas a múltiplos
dados para confirmação e confronto, que refletem no tempo de
tramitação do feito, que conta, atualmente, com o indiciamento do
paciente, não se extraindo registro de demora injustificada e manifesta.
Documento eletrônico VDA55814863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 0daf37e7-370a-4a6d-a4e4-8d44e72d09f6

5. Não se conhece da tese relativa à prescrição, uma vez que consiste
em inovação recursal, pois veiculada de forma inaugural na presente
sede.
Agravo regimental a que se nega provimento.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 0daf37e7-370a-4a6d-a4e4-8d44e72d09f6

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234053 - RJ(2026/0092078-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VINICIUS PIRES FRUTUOSO
ADVOGADO
: VINICIUS PIRES FRUTUOSO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ256811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. TRANCAMENTO DO
HABEAS CORPUS
INQUÉRITO
POLICIAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
NAS
INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS APURADOS.
AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DECLARAÇÕES DE
DOMICÍLIOS DIVERSOS. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no
sentido de que o trancamento da persecução penal, por meio de habeas
corpus ou recurso em habeas corpus, é medida excepcional, sendo
cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a
atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado.
Precedentes.
2. Quanto ao apontado excesso de prazo na conclusão das
investigações, é preciso ter presente que o tempo para a conclusão do
inquérito policial ou procedimento investigatório criminal não tem as
características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a
mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação.
3. No presente caso, a Corte local destacou que a investigação contra o
recorrente decorreu da declaração de domicílios diversos para o
ajuizamento de múltiplas ações em subseções e comarcas distintas em
um curto espaço de tempo (32 ações na Justiça Federal e 56 ações na
Justiça Estadual), aduzindo que foram realizadas diversas diligências a
fim de elucidar se o paciente havia, de fato, residido nos endereços que
havia indicado nos processos por ele ajuizados, tendo sido indiciado, em
em relatório que apontou, dentre outras coisas, que teria
31/10/2024,
utilizado, em mais de uma oportunidade e em processos judiciais
distintos, conta falsa de empresa de telefonia a fim de comprovar sua
residência.
4. De tal modo, não obstante o tempo já transcorrido de investigação, a
Corte de origem destacou a existência diligências relativas a múltiplos
dados para confirmação e confronto, que refletem no tempo de
tramitação do feito, que conta, atualmente, com o indiciamento do
paciente, não se extraindo registro de demora injustificada e manifesta.
Documento eletrônico VDA55815282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:14
Código de Controle do Documento: 649b95a7-1094-4146-864e-36ede8b351b1

5. Não se conhece da tese relativa à prescrição, uma vez que consiste
em inovação recursal, pois veiculada de forma inaugural na presente
sede.
Agravo regimental a que se nega provimento.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de VINÍCIUS PIRES
FRUTUOSO contra decisão monocrática, da minha lavra, que negou provimento ao
recurso em
.
habeas corpus
O agravante reitera, em síntese, que há excesso de prazo na conclusão do
inquérito policial, que deve ser trancado. Salienta que o delito pelo qual investigado o
paciente prescreverá este ano, o que claramente caracteriza excesso de prazo na
investigação.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
Às e-STJ fls.
e
a defesa apresenta petições nas quais reitera,
82/106
107/110
em suma, o pedido de trancamento do inquérito policial e, em caso de entendimento
diverso, que seja determinado ao Ministério Público que apresente denúncia ou arquive
os autos em prazo a ser definido por esta Corte Superior.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, a decisão monocrática foi proferida sob os seguintes
fundamentos, no que ora interessa (e-STJ fls.
):
58/64
A Corte de origem assim decidiu acerca da pretensão defensiva (e-STJ fls.
):
40/41
O trancamento de inquérito policial - cujo prazo para conclusão é
impróprio quando o indiciado está solto - por meio desta ação
, sendo necessário que a parte
constitucional é medida excepcional
impetrante demonstre através de prova pré-constituída o suposto
excesso decorrente de tramitação manifestamente demorada fruto de
desídia da autoridade policial ou do órgão acusador.
O inquérito policial originário foi instaurado para apurar suposta
(evento 1, PORT_INST_IPL1),
prática do crime de falsidade ideológica
( evento 1,
após Notícia de Fato encaminhada pelo MPF
NOT_CRIME2), na qual se aponta que ora paciente teria declarado
domicílios diversos para o ajuizamento de múltiplas ações em
(32
subseções e comarcas distintas em um curto espaço de tempo
ações na Justiça Federal e 56 ações na Justiça Estadual).
Documento eletrônico VDA55815282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:14
Código de Controle do Documento: 649b95a7-1094-4146-864e-36ede8b351b1

Foram realizadas diversas diligências a fim de elucidar se o paciente
havia, de fato, residido nos endereços que havia indicado nos
processos por ele ajuizados, tendo sido indiciado, em
em
31/10/24,
relatório que apontou, dentre outras coisas, que teria utilizado, em
mais de uma oportunidade e em processos judiciais distintos, conta
( fls.
do
falsa da CLARO a fim de comprovar sua residência
07/09
evento 66, REMESSA1).
Após tal relatório, o MPF requereu a realização de novas diligências
complementares voltadas a comprovar a autenticidade/ falsidade dos
comprovantes residências das empresas LIGHT SERVIÇOS DE
ELETRICIDADE SA e SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO DE TRES RIOS - SAAETRI, utilizados em outros feitos
judiciais, cujo cumprimento foi informado pela Polícia Federal em
(evento 115, INQ1).
04/10/2025
( evento 118,
Em
foi requerida outra diligência adicional
13/10/2025,
REMESSA1), consistente no envio de ofício ao 2o Juizado Especial
Federal do Rio de Janeiro, a fim de que este informasse, agora na
posse do número correto do processo, o endereço residencial
constante nos autos daquele feito.
Cumprida a referida diligência em
( evento 128, INQ1), o
22/12/2025
MPF então requereu “o retorno dos autos à tramitação direta para o
prosseguimento das investigações" (evento 137, PROMOCAO1),
tendo sido determinado, em
(evento 146, DESPADEC1),
03/02/2025
que fosse intimado para requerer as providências cabíveis.
Em que pese o tempo transcorrido, é nítido que o inquérito envolveu
uma multiplicidade de dados para confirmação e confrontação,
estando já relatado com o indiciamento do paciente, mas sem
qualquer restrição à sua liberdade ambulatorial, nem mesmo por
força de cautelares alternativas e num contexto que igualmente
demandou diligências mais complexas - as quais foram realizadas
(inclusive a pedido do MPF) e refletem no tempo de tramitação do
feito - seguindo a investigação sem registro de demora injustificada e
manifesta.
Nesse passo, pertinente destacar julgado da Quinta Turma do e. STJ,
no qual se reconheceu que o prazo para a conclusão do inquérito
policial poder ser prorrogado, principalmente quando há justificativa
pela complexidade das diligências, como ocorre no presente caso.
Ademais, mesmo não tendo sido encerrada a investigação, ela conta
com elementos de prova que indicam concretamente, ao menos, que o
paciente teria utilizado documento falso em diversos processos
judiciais, como se observa do relatório juntado nas fls.
do
06/11
evento 66, REMESSA1, a reforçar que não é possível neste momento
e sede cogitar do trancamento pretendido.
Note-se que o próprio impetrante reconhece que a persecução penal
tem recebido andamento, questionando, apenas, a não realização de
"atos úteis" desde
período que não é suficiente,
30/12/2025,
sobretudo diante do contexto examinado, para demonstrar a
Documento eletrônico VDA55815282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:14
Código de Controle do Documento: 649b95a7-1094-4146-864e-36ede8b351b1

Reconheço, no entanto, a
existência de manifesta ineficiência estatal.
necessidade de recomendar celeridade nas apurações, evitando que o
prazo de conclusão do inquérito policial desborde os limites da
razoabilidade.
Diante do exposto, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM,
recomendada celeridade na investigação.
Observa-se, diante da leitura do acórdão impugnado, que a investigação
contra o recorrente decorreu da declaração de domicílios diversos para o
ajuizamento de múltiplas ações em subseções e comarcas distintas em um
curto espaço de tempo (32 ações na Justiça Federal e 56 ações na Justiça
(e-STJ fl. 40).
Estadual)
De tal modo, Foram realizadas diversas diligências a fim de elucidar se o
paciente havia, de fato, residido nos endereços que havia indicado nos
processos por ele ajuizados, tendo sido indiciado, em
em relatório
31/10/24,
que apontou, dentre outras coisas, que teria utilizado, em mais de uma
oportunidade e em processos judiciais distintos, conta falsa da CLARO a fim
(e-STJ fl. 40).
de comprovar sua residência
Assim, não obstante o tempo já transcorrido de investigação, a Corte de
origem destacou a existência diligências relativas a múltiplos dados para
confirmação e confronto, que refletem no tempo de tramitação do feito, que
conta, atualmente, com o indiciamento do paciente, não se extraindo
registro de demora injustificada e manifesta.
Nesse sentido, a Corte local destacou que o próprio impetrante reconhece
que a persecução penal tem recebido andamento, questionando, apenas, a
não realização de "atos úteis" desde
período que não é
30/12/2025,
suficiente, sobretudo diante do contexto examinado, para demonstrar a
(e-STJ fl. 41).
existência de manifesta ineficiência estatal
Ademais, salientou a existência de elementos de prova que indicam,
concretamente, que o paciente teria usado documento falso em diversos
processos judiciais, afastando, por ora, a pretensão de trancamento da
investigação. Outrossim, informou que os autos tratam de réu solto.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada na presente via. A
propósito, confira-se:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXCESSO DE PRAZO EM INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO
INDEVIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus, no qual se alegava excesso de prazo para conclusão de
inquérito policial referente a supostos delitos de receptação e
adulteração de sinal de veículo automotor.
2. O inquérito policial foi instaurado em
e o investigado
09/07/2023,
está em liberdade. A defesa alega constrangimento ilegal devido à
demora na conclusão do inquérito, que já dura mais de um ano sem
movimentação.
Documento eletrônico VDA55815282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:14
Código de Controle do Documento: 649b95a7-1094-4146-864e-36ede8b351b1

3. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de trancamento do
inquérito, justificando a complexidade das investigações, que envolvem
outros agentes não identificados inicialmente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o alegado excesso de
prazo para a conclusão do inquérito policial configura
constrangimento ilegal que justifique o trancamento do inquérito.
5. Outra questão é se o habeas corpus é a via adequada para discutir a
falta de ciência do agravante quanto à origem ilícita do bem, sem
análise aprofundada de fatos e provas.
III. Razões de decidir
6. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de
alterar o entendimento da decisão monocrática, que se baseou em
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. Os prazos processuais devem ser analisados com razoabilidade, e a
complexidade das investigações justifica a dilação do prazo, não
configurando constrangimento ilegal.
8. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, cabível
apenas quando há clara demonstração de atipicidade da conduta,
extinção de punibilidade ou ausência de indícios de autoria e
materialidade, o que não se verifica no caso.
9. O habeas corpus não é a via adequada para análise de questões que
demandam incursão no acervo fático-probatório, como a alegada falta
de ciência do agravante sobre a origem ilícita do bem.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A complexidade das investigações pode
justificar a dilação do prazo para conclusão do inquérito policial, não
2.
configurando constrangimento ilegal.
O trancamento do inquérito
policial é medida excepcional, cabível apenas quando há clara
demonstração de atipicidade da conduta, extinção de punibilidade ou
3.
ausência de indícios de autoria e materialidade.
O habeas corpus
não é a via adequada para análise de questões que demandam incursão
no acervo fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§3o.Jurisprudência
art. 10,
relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
915.107/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, HC
11/6/2024;
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
749.576/SP,
28/6/2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
948.410/RO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
19/3/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
CORRUPÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO
DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55815282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:14
Código de Controle do Documento: 649b95a7-1094-4146-864e-36ede8b351b1

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas
corpus visando ao trancamento de ação penal por alegado
constrangimento ilegal devido à demora nas investigações. A defesa
pleiteia o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de trancamento
da ação penal em razão de alegado excesso de prazo nas investigações
e ausência de indícios mínimos de autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de ação penal é medida excepcional, cabível apenas
quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta ou
ausência de indícios de autoria.
4. Os prazos processuais são impróprios e devem ser analisados
conforme a complexidade do caso, não havendo mora estatal
injustificada.
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e
proporcionalidade, não se verificando, no caso, ilegalidade flagrante.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
923.876/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2024,
23/10/2024.
Pelo exposto,
ao recurso em
.
nego provimento
habeas corpus

Por fim, não se conhece da tese relativa à prescrição, uma vez que consiste em
inovação recursal, pois veiculada de forma inaugural na presente sede.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55815282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:14
Código de Controle do Documento: 649b95a7-1094-4146-864e-36ede8b351b1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0092078-2
RHC 234.053 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50010264220264020000 50019665920194025106
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: VINICIUS PIRES FRUTUOSO
ADVOGADO
: VINICIUS PIRES FRUTUOSO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ256811
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS PIRES FRUTUOSO
ADVOGADO
: VINICIUS PIRES FRUTUOSO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ256811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641550;4944301:@
2026/0092078-2 - RHC 234053 Petição : 2026/0023878-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:01:40
Código de Controle do Documento: 30B9FDB8-5942-4C64-96E1-420EB5931B11